Tribunal: STF
Processo: Rcl 50922
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por AeC Centro de Contatos S/A, em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0000354-02.2014.5.03.0139. 



    Na petição inicial, alega-se, em síntese, descumprimento da decisão proferida por esta Corte Suprema, nos autos da Rcl 34.029, DJe 30.5.2019, em razão do julgamento do recurso pelo Tribunal Superior do Trabalho.



    Solicitadas informações, o TST encaminhou ofício (Petição 5.107/2022) dando conta que: 



    “A fim de elucidar a questão, passo a prestar os seguintes esclarecimentos: 



    Em despacho proferido em 17 de junho de 2019 (fl. 1.198) e publicado em 24 de junho do mesmo ano (certidão à fl. 1.199), determinei o sobrestamento do julgamento do Recurso de Revista com Agravo de Instrumento RRAg-354-02.2014.5.03.0139, até solução definitiva da Reclamação 34.029/MG pela Suprema Corte. 



    Na ocasião, por meio dos Ofícios Eletrônicos nº 3582/2019 e nº 6463/2019, subscritos pelo Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, e, ainda, do Ofício TRT-RO-0000354- 02.2014.5.03.0139, assinado pelo Desembargador 1º Vice-Presidente do TRT da 3ª Região, fui comunicado do teor da liminar concedida na Reclamação 34.029/MG, para suspender o processo nº 00000354- 02.2014.5.03.0139 e os efeitos do acórdão prolatado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região até decisão definitiva daquela Reclamação. 



    Posteriormente, em julho de 2019, foi juntado aos autos despacho com força de ofício do Desembargador 1º Vice-Presidente do TRT da 3ª Região informando que o Supremo Tribunal Federal julgou procedente a Reclamação n° 34.029, para cassar o acórdão regional, no ponto em que afastou a incidência do art. 25, § 1°, da Lei 8.987/1995, e determinar que outro fosse proferido, em observância à jurisprudência daquela Corte. Foi requerida a baixa dos autos ao Tribunal de origem. 



    Nada obstante, por equívoco, prolatei a decisão às fls. 1.215/1.220, ora impugnada por meio das Reclamações 50.922/MG e 50.835/MG. 



    Desse modo, determino: 



    (I) a juntada aos autos da Petição 501610/2021-4 (fls. 1.222/1.233) e CHAMO O FEITO À ORDEM para tornar sem efeito a decisão às fls. 1.215/1.220, bem como a respectiva certidão de publicação à fl. 1.221, o que acarreta a perda do objeto dos embargos de declaração opostos pela AeC Centro de Contatos S.A. (Petição 505487/2021-6 - fls. 1.234/1.246) e do Agravo interposto pela CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. (fls. 1.247/1.268);



    (II) a remessa dos autos ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região para prolação de novo acórdão, consoante solicitado no Ofício à fl. 1.200 e em obediência à decisão proferida pela Suprema Corte na Reclamação n° 34.029, em que cassado o acórdão regional, no ponto em que afastou a incidência do art. 25, § 1°, da Lei 8.987/1995; e



    (III) seja oficiado, com urgência, o Supremo Tribunal Federal, na pessoa do Ministro Gilmar Mendes, Relator das Reclamações 50.835 e 50.922, com cópia do presente despacho, ao qual atribuo força de ofício, para a adoção das providências cabíveis ” (eDOC 43 - Grifei)



    Desse modo, não mais subsiste interesse jurídico legítimo do reclamante a ser amparado na presente via.



    Ante o exposto, revogo a liminar anteriormente concedida (eDOC 30) e julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, inciso IX, do RI/STF.



    Comunique-se. Publique-se. 



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente